Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, § 3o. PRELIMINAR REJEITADA. ANULAÇÃO SENTENÇA. REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. SUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal a 1 (um) mês de detenção.
2. Em suas razões recursais, a defesa sustenta preliminar de nulidade da sentença, com o argumento de ilegalidade da abordagem policial, pois precedida de impressões subjetivas . No mérito, insurge-se o apelante contra a sentença aduzindo insuficientes as provas produzidas. Sustenta que não há comprovação de que o apelante tivesse conhecimento acerca da procedência do objeto adquirido, se de roubo ou furto, como também que não é possível concluir o valor de cada aparelho à ocasião da negociação de troca de telefone celular realizada na rua com desconhecido. Pugna pela reforma da sentença e absolvição do réu.
3. Recurso cabível e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 50964559 e 51427592).
4. Não há como prosperar a alegação do apelante quanto anulação da sentença. Isso porque é firme a jurisprudência do STJ de que é dever dos policiais militares efetuar a abordagem de pessoas que se encontrem em situação flagrancial: “A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (STJ - AgRg no HC: no 729576 PR 2022/0073780-6, Relator (a): Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/6/2022, Data de Publicação: 27/6/2022).
5. No caso concreto, os policiais estavam fazendo patrulhamento em área vulnerável à criminalidade, ocasião em que a abordagem ao réu se confirmou suspeita com a busca pessoal. Destarte, somente em razão de fundada suspeita a guarnição policial abordou o réu e procedeu buscas em seus pertences, encontrando aparelho celular sem documento fiscal que comprove sua procedência, cuja circunstância se permite concluir que o negócio caracteriza prática do crime de receptação. Preliminar rejeitada.
6. O delito de receptação culposa configura-se com a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. (Precedente TJDFT: Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento:19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe:28/04/2017, Pág.: 560/576).
7. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pela Ocorrência Policial No: 4.452/2020-0- 30a DP, Termo Circunstanciado no 726/2020 - 30a DP e auto de prisão em flagrante (ID 50963284), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Observa-se que estão presentes os elementos objetivos e subjetivos para que seja configurado crime de receptação. Importa mencionar que ainda que não seja possível demonstrar a negociação realizada para troca de aparelho e eventual valor pago, é incontestável a falta de diligência do réu quanto à origem da coisa, à ocasião em que adquiriu o aparelho celular. Ademais, os depoimentos das testemunhas confirmam que o réu estava em posse de celular com restrição quando abordado pelos policiais. Resta claro que o fato ocorreu em circunstâncias que deveriam presumir-se suspeitas.
9. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O POSSUIDOR DA RES FURTIVA. LICITUDE DA POSSE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ATIPICIDADE POR INSIGNIFICÂNCIA DO BEM (RES FURTIVA) E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação (...) (Acórdão 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Desse modo, cabe ao réu demonstrar a licitude quanto à aquisição do aparelho celular, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade.
11. Assim, considerando que os fatos narrados na denúncia restaram demonstrados no curso da instrução processual e as circunstâncias em que o aparelho celular foi adquirido, a sentença recorrida não merece reforma.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.
13. Esta ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.